Tribunal: TCU
Processo: 016.627/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5096/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.627/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Ferreira dos Santos Boa Sorte (CPF XXX.071.811-XX); Celso Pinto de Barros (CPF XXX.134.611-XX); Gerônimo Praxedes dos Santos (CPF XXX.609.971-XX); Laerce Batista de Lima (CPF XXX.798.711-XX); Lenir Pires de Souza (CPF XXX.671.261-XX); Marlene Vieira Vigilato (CPF XXX.204.551-XX); Max Antunes da Silva (CPF XXX.852.261-XX); Otavio Frazão de Almeida (CPF XXX.009.901-XX); Waldir Sebastião de Faria (CPF XXX.280.318-XX) e Zumira Gomes de Souza (CPF XXX.198.471-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.